Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ofício juntado aos autos, proveniente da 4ª Vara Criminal da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ, expedido nos autos da Ação Penal 0069467-24.2024.8.19.0001, após pedido da defesa de RONNIE LESSA, no sentido de se dar cumprimento ao disposto na Clausula 2ª, § § 2º e 3º do acordo de colaboração premiada homologado, com referência ao levantamento de valores e restituição de bens apreendidos com o réu-colaborador (eDoc. 1979):



    “Parágrafo 2º. O COLABORADOR levantará os valores constritos junto ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ nos autos da Ação Penal n. 0072026-61.2018.8.19.0001, cuja natureza decorre de seu soldo junto à Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro.



    Parágrafo 3° Serão restituídos ao COLABORADOR, sendo entregues à sua família, os seguintes bens apreendidos em seus endereços residenciais (Av. Lúcio Costa, 3100, 65-66, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro e Rua Professor Henrique Costa, 830, bloco 3, apto. 208, Pechincha, Rio de Janeiro) no âmbito da Operação Lume e atualmente vinculados à Ação Penal n.° 0072026-61.2018.8.19.0001, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ: documentos pessoais, à exceção daqueles relacionados a arma de fogo e carteiras funcionais, documentos relacionados a imóveis, aparelhos celulares e dispositivos eletronicos (IPAD, CPUs, pens drive, HDs, etc), além do montante apreendido em espécie (R$ 6.293,00). Será ainda restituído à família do COLABORADOR o montante bloqueado na conta do Itaú em seu nome (R$ 6.923,33) nos autos do processo de arresto 0063396-79.2019.8.19.0001 da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ”.



    A Magistrada de primeiro grau, nesses termos, encaminhou os autos ao Ministério Público fluminense, que assim se manifestou:



    “Nota-se que a pretensão aventada pela d. defesa já fora objeto de idêntico requerimento subscrito pelo Ministério Público (fls. 230/231), não havendo óbice à transferência dos valores apurados para a conta pessoal da filha do interessado, conforme autorizado pelo próprio. Não se vislumbra, tampouco, impedimento à restituição de eventuais bens lícitos acautelados na DH-Capital (à exceção daqueles expressamente listados pela própria defesa). O requerimento, portanto, está em sintonia com os termos do Acordo, requerendo-se o imediato cumprimento”.



    A seguir, a Magistrada deferiu o pedido, nos termos do pactuado no Acordo de Colaboração Premiada, porém, “considerando que o acordo foi firmado no âmbito do Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF), a fim de evitar risco de interpretação de usurpação de competência, submeto, com o devido respeito e acatamento, à análise de Vossa Excelência a referida decisão, por se tratar de ordem de cumprimento de cláusulas do mencionado acordo”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação favorável ao pedido, “considerando que a decisão do juízo de primeiro grau dá cumprimento às obrigações pactuadas” (eDoc. 2057).



    É o relatório. DECIDO.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente à pretensão do colaborador RONIE LESSA sob os seguintes fundamentos:



    “A 4ª Vara Criminal da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ, nos autos da Ação Penal nº 0069467-24.2024.8.19, deferiu os pedidos de levantamento de valores e restituição de bens apreendidos formulados pela defesa de Ronnie Lessa, em conformidade com o previsto na Cláusula 2ª, §§ 2º e 3º, do acordo de colaboração premiada homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



    A decisão alcança a remuneração paga ao colaborador pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no montante total de R$ 249.010,84, determinando, ainda, a devolução de documentos pessoais (exceto os relacionados a armas de fogo e carteiras funcionais), documentos de imóveis, aparelhos celulares e dispositivos eletrônicos, além da quantia total de R$ 13.216,33 – bens e valores atingidos por medidas de apreensão e arresto nos autos nº 0063396-79.2019.8.19.0001 (Operação Lume).”



    Observo, contudo, que a obtenção dos benefícios ajustados no negócio jurídico processual entre o titular da ação penal e o colaborador, depende da eficácia da colaboração, de acordo o disposto no art. 4º, §§ 1º e 11, da Lei nº 12.850/2013:



    “Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:



    (...)



    § 1º Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração.



    (...)



    § 11. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia.”



    Desse modo, o delator precisa da condenação baseada em informações eficazes que tenha fornecido na delação e que, concretamente, tenham possibilitado a obtenção de provas para sustentar a sentença condenatória; pois se a delação não for eficaz, o delator não fará jus aos benefícios prometidos. Assim se dá o funcionamento da justiça premial.



    A delação inútil, as informações vazias ou insuficientes, a participação irrelevante do delator geram a inefetividade da delação e não permitem que se obtenha as vantagens prometidas e acordadas com o Ministério Público nesse sistema de justiça premial.



    A efetividade e a eficácia da delação premiada, circunstâncias da quais depende o colaborador para que possa usufruir dos benefícios acordados, somente por ser aferida, com a segurança necessária, ao final do processo, na sentença.



    Assim, o cumprimento da Cláusula 2º, §§ 2º e 3º, do acordo de colaboração premiada homologada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos da Pet 12.299/RJ, depende da aferição da eficácia do negócio jurídico processual, a ser realizada no julgamento da presente Ação Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO, por ora, o pedido formulado pela Defesa de RONNIE LESSA, no sentido de se dar cumprimento ao disposto na Clausula 2ª, § § 2º e 3º do acordo de colaboração premiada homologado, sem prejuízo de reanálise posterior da pretensão.



    OFICIE-SE ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro com cópia desta decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente